Tribunal: TJDFT
Processo: 0729656-93.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729656-93.2017.8.07.0001 RECORRENTES: CICERO BATISTA ARAUJO ROLA, FEDERACAO NACIONAL DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PUBLICOS ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL, FRANCISCO ALVES DE SOUSA RECORRIDO: ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. DESPEJO. COBRANÇA DE VALORES SUPERIORES AOS EFETIVAMENTE DEVIDOS. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. 1. Versa a presente hipótese a respeito de locação de imóvel comercial. 1.1. Diante do inadimplemento contratual foi ajuizada ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de resolução do contrato e de pagamento dos valores devidos em razão das obrigações pactuados no aludido negócio jurídico. 1.2. Os réus suscitaram a preliminar de inépcia da petição inicial e alegaram que os valores cobrados eram superiores aos efetivamente devidos. por essa razão pleitearam a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil. 2. No presente caso observa-se que a petição inicial articulou precisamente a causa de pedir e o pedido, com a devida exposição dos motivos que a parte considera suficientes para a resolução do contrato de locação e para os efeitos condenatórios subsequentes. 2.1. Eventual discordância a respeito dos cálculos elaborados pela autora não pode dar ensejo ao reconhecimento da inépcia da inicial, pois esse circunstância não se amolda às hipóteses previstas no art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. A má-fé de quem procede à cobrança deve ser efetivamente demonstrada para que seja viabilizada a aplicação da regra prevista no art. 940 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 330, inciso I, do CPC e 940 do Código Civil, ante o não reconhecimento da inépcia da petição inicial e da má-fé do recorrido diante da cobrança de valores superiores aos efetivamente devidos. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 330, inciso I, do CPC e 940 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente do contrato de locação, de modo que o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pelos recorrentes demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030